Tribunal: STF
Processo: RE 1322559
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 



    1. Não impugnado, nas razões do recurso extraordinário, o fundamento central do acórdão recorrido, incide o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem - no sentido da impossibilidade, no caso concreto, de acumulação dos cargos públicos em virtude da incompatibilidade de horários no exercício das funções - demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.